Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729693-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DO PB1 DA PREVI - ANAPLAB APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Peticiona a apelante, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DO PB1 DA PREVI – ANAPLAB, requerendo a reconsideração da certidão expedida pela Secretaria da 5a Turma Cível nos seguintes termos: “De ordem da Excelentíssima Desembargadora ANA CANTARINO – Presidente da 5a Turma Cível, CERTIFICO e dou fé, com relação à petição ID 20089809 que o prazo para deferimento de sustentação oral encerrou-se em 28/09 - às 13h30, conforme o artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020 que reza: "Na hipótese de sustentação oral, em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ... deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado" (grifei). Assim, o (a) i. advogado (a), bem como as partes interessadas, poderão acompanhar o julgamento do presente processo pelo canal oficial do TJDFT no YouTube - https://www.youtube.com/user/TJDFTnoticias, onde estarão os links de acesso a cada Órgão Julgador.” (ID 20090044) Sustenta a apelante que, em que pese o disposto no artigo 12 da Portaria Conjunta 52 deste Tribunal, há que se ressaltar que o deferimento do pedido de inscrição para sustentação oral de seu patrono em nada afetará o roteiro da sessão de julgamento, haja vista o fato de que já houve deferimento do pedido de sustentação oral da parte apelada, PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Afirma que a garantia de sustentação oral decorre do exercício do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, e que o pleito de inscrição para sustentação oral ocorreu apenas uma hora e meio após o término do prazo, às 15:02, tratando-se de um atraso mínimo e que em nada atrapalha o trabalho da Secretaria, uma vez que o link de deferimento para a apelada só foi enviado na data de hoje, 29/09/2020, às 11:27. Ressalta que haverá grave prejuízo à apelante, considerando o direito constitucional garantido para que a parte possa destacar questões fáticas e de direito imprescindíveis para o conhecimento e provimento de sua tese. Alega que toda a situação social que se vive atualmente, em especial o isolamento causado pela pandemia, deve ser levada em consideração. Requer a reconsideração da decisão, ante a possibilidade de envio do link para sustentação oral até por contato telefônico e whatsapp, com o deferimento da inscrição do patrono da apelante. Eventualmente, caso não seja deferido o pedido de reconsideração, requer o recebimento da presente petição como agravo, nos termos do artigo 265 do RITJDF, com a concessão de medida liminar para que a parte apelante tenha direito à sustentação oral, ante a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora, uma vez que a 11a sessão ordinária por videoconferência está marcada para amanhã, dia 30/09/2020. Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, nada a prover quanto ao pedido de inscrição do patrono da apelante para sustentação oral na 11a sessão por videoconferência, a realizar-se a partir de 13:30 do dia 30/09/2020, tendo em vista o encerramento do prazo. Também não há que se falar em reconsideração. Ressalte-se que o prazo limite de 48 horas antes da abertura da sessão para que os patronos se inscrevam para fins de sustentação oral está previsto no artigo 12, parágrafo 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, tratando-se de prazo peremptório e contabilizado de minuto a minuto: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” Tal prazo foi estabelecido em observância à isonomia das partes e à segurança jurídica e tecnológica das sessões, de modo a garantir que a sessão de julgamento ocorra de forma organizada, assegurando a todas as partes dos processos em julgamento o direito de seus patronos acessarem a plataforma telepresencial e sustentarem oralmente, desde que observado o prazo de inscrição. Ademais, além de admitir que requereu sua inscrição para sustentação oral fora do prazo, não logrou o apelante apresentar qualquer impeditivo de realizar a inscrição tempestivamente. Também não consta a informação de instabilidade no sistema a inviabilizar a inscrição do patrono do apelante no prazo regulamentar, tendo sido as partes intimadas com a devida antecedência (ID 19674425). Tanto é assim que o advogado do apelado logrou se inscrever em tempo hábil (ID 19902735), assegurando seu direito de sustentar oralmente na sessão. Por fim, não é o caso de receber a petição do apelante como agravo interno, pois sua irresignação não proveio de uma decisão monocrática do Relator do recurso, mas sim, de um ato ordinatório praticado pela Secretaria da Turma, não se revestindo, pois, do necessário caráter jurisdicional, restando inobservado o requisito de admissibilidade previsto no artigo 1.021 do CPC e no artigo 265 do RITJDFT: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de inscrição para sustentação oral. Indefiro o pedido de reconsideração. Inadmito o agravo interno. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Presidente da 5a Turma Cível